Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REPARAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. POLUIÇÃO SONORA. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEVIDO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NATUREZA PUNITIVO-PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação afastada.

2. Conforme determina o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão. Na hipótese dos autos, as provas documentais são suficientes para a análise da contenda, não havendo necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

3. Comprovada a ocorrência de danos materiais e morais de natureza individual (transindividuais homogêneos), tendo como vítimas os moradores da vizinhança ao estabelecimento, até um raio de 60 metros, como delimitado pela sentença recorrida, haja vista a emissão de ruído acima dos limites legais, o que, por evidente, tem o condão de causar perturbações ao meio ambiente equilibrado, direito subjetivo de todos e que inclui a inibição de poluição sonora, mormente quando ocorrida de forma reiterada e com o potencial danoso à saúde verificado no caso dos autos.

4.O dano moral coletivo está previsto no art. 1o, caput e incisos da Lei da Ação Civil Pública, devendo ser compreendido como aquele que extrapola a dimensão individual, atingindo a comunidade no seu conjunto, não como lesão a um direito específico da personalidade, mas sim como uma lesão ao direito de toda e qualquer pessoa (direito difuso), deixando de ser uma qualificação subjetiva e restrita a um único indivíduo para abarcar também os valores da coletividade.

5. No caso dos autos, as condutas ilícitas dos réus geraram danos morais coletivos, tendo em vista o funcionamento da casa noturna sem licença e após interdição do Poder Público, com emissão de ruído acima do limite legal, quase todos os dias da semana, ignorando as diversas reclamações advindas da vizinhança, o que abalou os valores supraindividuais ligados à credibilidade nas instituições e no cumprimento das leis, assim como violou o direito ao meio ambiente sadio em face da configurada poluição sonora.

6. O quantum indenizatório se mostra razoável e proporcional aos danos causados, pois os demandados obtiveram lucro em razão das reiteradas condutas ilícitas, o que justifica o valor arbitrado na sentença, além de servir de caráter punitivo-preventivo, a fim de desestimular a prática de novas condutas semelhantes.

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.